Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007679-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA SIMONE KEHRVALD - CPF: 535.390.361-72 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu a execução de honorários sucumbenciais, diante do depósito de R$2.872,21 efetuado pela parte executada. A apelante sustenta a existência de diferença no valor de R$2.642,50, pleiteando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores, bem como a aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC e a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há diferença pendente de pagamento no cumprimento da obrigação pela executada
,
verificar a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial
,
analisar a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC e examinar a possibilidade de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade técnica da própria exequente para elaborar a planilha de cálculos afasta a necessidade de remessa à contadoria judicial, medida de caráter excepcional.

O valor depositado pela executada observa os critérios estabelecidos em decisão anterior, que fixou a obrigação ao pagamento de 33% dos honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

A tese da apelante de acumulação dos honorários fixados na sentença com os da decisão recursal revela-se incompatível com os limites da decisão judicial
e
afronta ao princípio da boa-fé processual.

A ausência de impugnação tempestiva ao índice de correção monetária adotado pela executada acarreta preclusão, inexistindo demonstração de erro ou inadequação nos cálculos.

A obrigação foi cumprida dentro do prazo legal, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.

A fixação de honorários recursais exige estipulação anterior na sentença, o que não ocorreu, inviabilizando a sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A remessa dos autos à contadoria judicial exige justificativa plausível e impossibilidade técnica da parte para elaboração dos cálculos.

O cumprimento da obrigação nos termos da decisão judicial impede o reconhecimento de excesso de execução.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos implica preclusão da matéria.

A multa do art. 523, §1o, do CPC somente incide em caso de descumprimento da obrigação no prazo legal.

A majoração de honorários recursais pressupõe fixação prévia na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §1o, e 85, §11o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença julgado extinto em virtude da satisfação da obrigação
mediante o pagamento pela executada do valor de R$2.872,21.

A apelante s
ustenta que a decisão de primeiro grau é omissa e contraditória, pois desconsiderou planilha de cálculo atualizada que demonstra a existência de saldo remanescente no valor de R$2.642,50, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe seriam devidos, de natureza alimentar, conforme art. 85, §§ 2o, 6o, 11 e 14 do CPC.

Alega que tal
quantia
foi calculad
a
nos termos da decisão de I
d
137036657, com abatimento do montante de R$2.872,21 já depositado pela executada.

Argumenta que o juízo não observou que o índice utilizado pela apelada (INCC-M) diverge daquele usualmente adotado pelo Tribunal (INPC), e que, diante da controvérsia, deveria ter determinado a remessa dos autos à contadoria judicial, especialmente considerando sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Aduz
que a negativa do juízo configura cerceamento de defesa e desrespeito ao contraditório, pois sequer foi oportunizada a intimação da parte contrária para manifestação sobre a diferença apontada.

Diz que deve ser
reconhec
i
do o direito do beneficiário da justiça gratuita à remessa do
feito
à contadoria judicial, independentemente da complexidade dos cálculos.

R
equer a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência de valor remanescente, com
o
consequente
envio
à contadoria, aplicação de multa do art. 523, §1o do CPC e condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais.

Por sua vez, a apelada, em suas contrarrazões,
pugna pel
o
não
provimento do
R
ecurso.

A
firm
a que realizou o pagamento conforme os critérios definidos judicialmente e nos prazos legais, tendo depositado o
montante
de R$2.872,21.

Defende que o cálculo apresentado pela exequente não observou corretamente os parâmetros fixados na decisão judicial, incorrendo em excesso de execução, ao buscar a cobrança integral dos honorários, em desrespeito à sucumbência recíproca reconhecida em fase recursal, que atribuiu 33% à r
é
e 77% à autora.

Assevera
que o
crédito
depositado já contempla integralmente a obrigação imposta, e que não há que se falar em saldo remanescente ou majoração da verba devida.

Dest
a
ca
que os pedidos da apelante não encontram respaldo nos autos nem na jurisprudência dominante e que a sentença deve ser integralmente mantida por estar em conformidade com os princípios da justiça e com os elementos constantes do
processo
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência da apelante consiste na tese de que teria ficado pendente o pagamento de diferença no valor de R$2.642,50, não contemplada no depósito efetuado pela parte executada, requerendo, ainda, a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos.

A própria exequente apresentou planilha de cálculo (I
d
166083672), o que evidencia sua plena capacidade técnica para elaboração dos valores, não se justificando, portanto, a remessa à contadoria judicial, medida de caráter excepcional.

Ademais, o juízo de origem ressaltou que o valor depositado pela executada (R$2.872,21) atendeu aos parâmetros definidos na decisão anterior (I
d
137036657), a qual fixou expressamente a obrigação da devedora ao pagamento de 33% dos honorários sucumbenciais, em decorrência da sucumbência recíproca reconhecida na fase recursal.

Há evidente equívoco da apelante ao sustentar que deve receber a verba honorária de 10% do valor da causa, fixada na sentença, mais os 33,3%, resultante da redistribuição d
a sucumbência
, de forma recíproca,
no julgamento da Apelação.

A planilha ofertada pela apelante, ao pretender a cobrança de montante superior, revelou-se dissociada dos limites traçados na decisão judicial, configurando tentativa de execução em excesso, hipótese que contraria o princípio da boa-fé processual.

O acolhimento de tal pretensão exigiria, além de fundamento legal específico, a demonstração inequívoca de erro nos cálculos apresentados pela parte contrária ou descumprimento dos critérios fixados na decisão anterior, o que não se verifica na espécie.

Convém destacar que o índice de correção monetária utilizado pela executada – ainda que eventualmente diverso do pretendido pela exequente – não foi objeto de impugnação
tempestiva nos autos, tampouco se demonstrou sua inadequação ou desvio em relação ao comando judicial.

Importante registrar que a apelante, intimada a impugnar os cálculos da apelada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, o que enseja a preclusão da matéria (
Id 301521372).

Acrescenta-se, ainda, que não há falar em aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, porquanto a obrigação foi cumprida voluntariamente dentro do prazo legal, conforme reconhecido nos autos. A incidência da penalidade pressupõe o descumprimento da obrigação no prazo de quinze dias, o que não se verifica na espécie.

Do mesmo modo, não se vislumbra hipótese de fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que não houve esse arbitramento na sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu a execução. A majoração prevista na norma mencionada pressupõe prévia estipulação na instância originária, o que não ocorreu neste caso.

Assim,
por tais razões,
carece de razoabilidade a alegação de que o
montante
depositado seria inferior ao devido
.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu a execução, por se encontrar em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o que fora anteriormente decidido, não
existindo qualquer
nulidade.

P
el
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025